Tribunal: TJDFT
Processo: 0710227-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, mais 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há atipicidade da conduta ou insuficiência probatória aptas a justificarem a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos III ou VII, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por diversos elementos probatórios, como o auto de apresentação e apreensão, termo de restituição e depoimentos judiciais, não há falar em absolvição.

4. Como em crimes de receptação há a presunção relativa de ilicitude dos bens apreendidos em posse do acusado, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo do crime, sendo insuficiente para descaracterizar a infração penal.

5. Se o apelante não apresentou qualquer prova documental que legitimasse a aquisição do aparelho celular apreendido, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, conforme entendimento consolidado do TJDFT e do STJ, mantém-se a condenação.

6. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são compatíveis com a pena e as condições da apelante, não havendo reparos a serem feitos.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685688, 07169493020218070009, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 30/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/08/2024.